Tribunal: TJSP
Processo: 2112180-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
res à cirurgia bariátrica, realizada no ano de 2018. Inconformismo da requerente em relação ao indeferimento da tutela. Não acolhimento. Matéria afetada pelo STJ, por conta do recurso repetitivo no 1.870.834/SP (Tema 1069), sendo determinada a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, permitida, apenas, a análise das tutelas provisórias. Lastro probatório insuficiente para demonstrar a urgência na realização das cirurgias. Necessário aguardar o resultado do julgamento pela Corte Superior. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112180-90.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de cobertura de plástica mamária feminina não estética com prótese, dermolipectomia braquial e crural, dermolipectomia abdominal circunferencial não estética e correção de lipodistrofia braquial e crural. Cirurgias indicadas pelo médico que acompanha o tratamento da autora. Alegação de que os procedimentos são complementares à cirurgia bariátrica,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de cobertura de plástica mamária feminina não estética com prótese, dermolipectomia braquial e crural, dermolipectomia abdominal circunferencial não estética e correção de lipodistrofia braquial e crural. Cirurgias indicadas pelo médico que acompanha o tratamento da autora. Alegação de que os procedimentos são complementares à cirurgia bariátrica, realizada no ano de 2018. Inconformismo da requerente em relação ao indeferimento da tutela. Não acolhimento. Matéria afetada pelo STJ, por conta do recurso repetitivo no 1.870.834/SP (Tema 1069), sendo determinada a suspensão de todas as ações pendentes, individuais ou coletivas, permitida, apenas, a análise das tutelas provisórias. Lastro probatório insuficiente para demonstrar a urgência na realização das cirurgias. Necessário aguardar o resultado do julgamento pela Corte Superior. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.